Tribunal: TJDFT
Processo: 0004429-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004429-63.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto às planilhas de ID: 37554401, o exequente informou não ter nada a se opor em relação aos cálculos e requereu a expedição de RPVs em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referentes aos honorários contratuais (ID: 37945050). No ID: 40470231, o Distrito Federal limitou-se a dizer que concorda com os cálculos apresentados. Pois bem. Vê-se que as requisições de pequeno valor de ID: 29976024, 29976025, 29976027, 29976028, 29976036, 2997604 foram expedidas considerando o valor líquido devido aos substituídos processualmente, ou seja, excluída a quantia referente aos honorários contratuais. Nesse contexto, como já houve o adimplemento dos valores líquidos (ID: 31153392) e a extinção dos requisitórios, não foi possível permitir o destaque dos honorários contratuais do crédito principal, sendo direito do causídico requisição autônoma para pagamento da verba contratual, conforme decidido no ID: 35689314. Ausente divergência entre as partes (ID: 37945050 e 40470233) quanto aos cálculos acostados no ID: 37554401, sua homologação é medida que se impõe. Expeçam-se RPVs individualizadas, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, somente quanto aos honorários contratuais dos créditos dos substituídos ADEILDO DE MORAES, ALBENEIDA SERAFIM MOREIRA, ALESSANDRA ZILLING DE PAIVA DOS SANTOS, ANA CLAUDIA COUTINHO DE CARVALHO, ANA EMILIA DE OLIVEIRA CAMPOS e ANTONIA BATISTA DA SILVA, consoante cálculos de ID: 37554401 e o requerido no ID: 37945050. Brasília, 14 de novembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador